Tribunal: TJES
Processo: 5002503-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002503-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARTHUR MACIEL PRATA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO.
NARRA O AUTOR QUE CONTRATOU O SERVIÇO DE INTERNET FIXA FORNECIDO PELA REQUERIDA. ENTRETANTO, PASSOU O PRAZO COMBINADO SEM QUE A REQUERIDA FIZESSE A INSTALAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE TENTOU CONTATO COM A REQUERIDA INÚMERAS VEZES, TODAVIA, SEM ÊXITO. ASSIM, REQUER INDENIZAÇÃO PELO ABALO MORAL SOFRIDO EM RAZÃO DA PERDA DO TEMPO ÚTIL.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, COM BASE NO ART. 485, INCISO VI DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL, PARA DETERMINAR A REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A AO PAGAMENTO DE R$3.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE PROSPERAR, POIS SEGUEM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO AUTOR DO DANO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)